Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-06.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. INADIMPLÊNCIA DA EMPREITEIRA. INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 82, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configurada a culpa exclusiva da empreiteira pela rescisão do contrato em razão do abandono da obra, impõe-se a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada.
2. Embora a pessoa jurídica não tenha sentimentos de autoestima, dignidade e decoro (honra subjetiva), é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do STJ. 2.1. Entretanto, somente faz jus à reparação extrapatrimonial se comprovada efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade empresarial, o que não se verifica no caso dos autos. 2.2. Acrescente-se que “O mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, nao e causa suficiente a caracterizar o danomoral, pois suas consequencias se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparacao.” (TJDFT. Acordao n. 1348043, APC n. 07023627120198070009, Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Civel. Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pag.: Sem Pagina Cadastrada.).
3. Para fins de definição da responsabilização da autora e da ré pelas verbas de sucumbência, importa verificar a posição e os resultados de cada um em relação ao objeto do processo. 3.1. Se a autora sucumbiu somente no que se refere aos danos morais, mais adequado definir a sua cota de responsabilidade no percentual de 10%, cabendo à ré arcar com 90% do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
4. No mais, determinada em sentença integrativa pela qual julgados os embargos de declaração a restituição de R$12.000,00. Nesta sede, julgada procedente aplicação de multa contratual, o que caracteriza condenação. Por isto, os honorários advocatícios de 10% devem incidir sobre o valor da condenação (art. 85, §2° do CPC[1]), e não sobre o “valor da ação” como constante em sentença (ID37161012 – p.3).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1] CPC, Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
[ ].